Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714378-58.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL BRAZ MAZOTO RECORRIDO: ISRAEL FERNANDES BANDEIRA DECISÃO Diante da petição de ID 47554464, concedo o derradeiro prazo de 2 dias para recolhimento das custas e preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator